Tribunal: TJBA
Processo: 8000766-18.2021.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000766-18.2021.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSA MARIA BARBOSA DE CASTRO

Advogado(s)
:
ISABELLA SERPA DOS SANTOS ARAUJO, EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPA
L
. AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO REMUNERATÓRIA.
PRETENSÃO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS ADVINDAS DA MAJORAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO .
INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XV DA CF/88. VALORES DEVIDOS. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes de autos de
Apelação nº
8000766-18.2021.8.05.0081
,
em que figuram com Apelante,
ROSA MARIA BARBOSA DE CASTRO
,
e Apelado, o
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgador, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.